Tribunal: TJDFT
Processo: 0766503-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula 312 do STJ “[n]o processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
2. Na hipótese, o autor afirmou que não recebeu a notificação da aplicação da penalidade. Intimado especificamente para apresentar “cópia do auto de infração impugnado, no qual conste a identificação do condutor no momento da abordagem e lavratura do ato administrativo, bem como comprovantes de notificação de autuação e de penalidade" (ID65030794), o DER se limitou defender a legitimidade do ato administrativo em contestação desacompanhada de qualquer elemento de prova.
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A despeito disso, se o administrado afirma que não recebeu a notificação de aplicação da penalidade, somente a administração pode produzir prova em sentido contrário.
4. Não basta para sustentar a validade de auto de infração o argumento, desprovido de lastro probatório, de que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Isso porque os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser documentados e lastreados em prova idônea.
5. Inexistindo nos autos prova de que foi expedida a notificação de penalidade para a imposição da multa de trânsito, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido e anulou o auto de infração.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.